Tribunal: TJDFT
Processo: 0702471-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Vistos, etc. Diante do pedido de atribuição de efeitos infringentes, intime-se a parte embargada para, querendo, se manifeste sobre os respectivos Embargos de Declaração. Brasília, 25 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator